Tribunal: TJDFT
Processo: 0707899-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. FRAUDE POR APLICATIVO DE CELULAR. WHATSAPP. ENVIO DE MENSAGENS POR TERCEIROS. PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega que, em 01 de março de 2021, acreditando se tratar de um pedido realizado por sua chefe, efetuou o depósito de quantia por meio da chave PIX a terceiro estelionatário. Argumenta que, cerca de 15 minutos depois, após verificar que se tratava de um golpe, entrou em contato com o réu, mas o gerente o informou que não poderia fazer nada para ajudá-lo. Reitera que houve falta de segurança no serviço prestado pela instituição bancária, que não ofereceu um serviço de cancelamento da operação e requer a condenação por danos morais e materiais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. No caso em apreço, o autor foi vítima de fraude praticada por meio do aplicativo de mensagem “WhatsApp”. Informa que o terceiro fraudador clonou a conta do aplicativo de mensagens, e, em sequência, utilizando de ardil, solicitou transferência de quantia monetária do autor, o qual cedeu ao pedido do estelionatário e realizou a transferência bancária. A despeito das alegações do recorrente de que houve falha do serviço bancário, não há qualquer comprovação nesse sentido. Caberia ao requerente tomar os cuidados necessários ao realizar a transferência para conta em nome de pessoa desconhecida, notadamente quando o golpe em tela é hodiernamente utilizado com frequência por fraudadores. Conclui-se, portanto, que o golpe ocorreu em virtude de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, razão pela qual não se reconhece a responsabilidade civil do banco réu.
6. Assim, em que pese o aborrecimento ocasionado pelo evento, este decorreu de culpa exclusiva da vítima, a quem cumpria agir com maior cautela diante de um pedido incomum de transferência bancária para conta de terceiro, certificando-se da autenticidade do pedido, ainda que oriundo de pessoa de sua confiança. Configurada, portanto, hipótese de exclusão da responsabilidade do fornecedor, consoante estatuído no artigo 14, § 3o, II, da Lei 8.078/90.
7. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar os precedentes: (Acórdão 1361684, 07538077320208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, , Relator Designado:AISTON HENRIQUE DE SOUSA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1349069, 07132722620208070009, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.